Tribunal: TJMT
Processo: 1001464-03.2021.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001464-03.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (APELANTE), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), GABRIEL BEDIN PIRAJA - CPF: 050.986.161-07 (APELADO), VITOR SHIGUERU YAMAGUTO - CPF: 085.094.289-64 (ADVOGADO), ANDRE BEDIN PIRAJA - CPF: 028.692.931-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ISENÇÃO DA TARIFA DE PEDÁGIO – PRAÇA DE PEDÁGIO KM 14,7 RODOVIA MT 320 – DESLOCAMENTO A TRABALHO – AUSÊNCIA DE VIA ALTERNATIVA – LIMITAÇÃO DE TRÁFEGO – AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO – REEMBOLSO DAS TARIFAS LIQUIDADAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

No caso dos autos, nota-se que a concessionária prejudicou o direito de ir e vir e a liberdade do autor que mora no município de Colíder e trabalha como gerente de uma fazenda no KM 12 da MT 320, sendo obrigado a gastar a taxa do pedágio toda vez que necessita deslocar para o trabalho e retornar para casa.

Isenção deferida ao autor que não afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão da prestação de serviço.

Reembolso das quantias devidamente comprovadas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001464-03.2021.8.11.0009

APELANTE:

VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

APELADO:

GABRIEL BEDIN PIRAJA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
contra sentença proferida pela MMa Juíza
Érika Cristina Camilo Camin
, da 1a Vara da Comarca de Colíder-MT, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por Danos Materiais no. 1001464-03.2021.8.11.0009
,
ajuizada por
GABRIEL BEDIN PIRAJA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para conceder isenção tarifária na praça de pedágio localizada na MT-320, no Km 14,7, localizada no município de Colíder/MT, em relação ao autor da ação, mediante comprovação documental de identidade e domicílio deste Município, até que haja disponibilização de via alternativa transitável, com utilização gratuita, sob pena de multa cominatória; além de condenar a requerida a devolução do montante de R$2.876,71 (dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e os centavos), cobrados a título de pedágio, com juros de 1% ao mês, devidos a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, bem como o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
O Juízo a quo entendeu que o apelado tem o direito de não pagar pela tarifa de pedágio ao passar pela Praça de Pedágio (Colíder/MT) localizada na Rodovia MT-320 administrada pela apelante porque não há rota alternativa para ele, porque não há impacto financeiro relevante à recorrente uma vez que a pretensão foi deferida somente ao recorrido, bem como porque a recorrente não provou a existência de prejuízo capaz de prejudicar a administração da Rodovia
” (sic).

Afirma que
“a sentença apelada é ilegal e abusiva, pois despreza o Contrato de Concessão assinado pela apelante com o Poder Público, a Constituição Federal, a Lei Federal 8.987/95 e a Lei Estadual 8264/2004
” (sic).

Defende que a tarifa de pedágio é cobrada em conformidade com o Contrato de Concessão no. 001/2019/00/00– SINFRA, a Lei Federal no. 8.987/1995, que dispõe sobre o Regime de Concessão e Permissão da Prestação de Serviços Públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal e a Lei no. 8.264/2004, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão dos serviços e obras públicas no âmbito do setor rodoviário.

Descreve que “
a Constituição Federal prevê, no art. 150, V, que a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público é exceção à proibição de limitação ao tráfego de pessoas, e no art. 175, III, que a lei disporá sobre a política tarifária nos casos de concessão de serviços públicos
” (sic).

Aponta que segundo a Lei Federal no. 8.987/1995, a tarifa do serviço público não será subordinada à legislação específica anterior e sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito para o usuário, mediante lei.

Assevera que “
benefícios tarifários devem obedecer a critérios jurídicos e não apenas os critérios individuais, como fez o Juízo Singular, não podendo o Judiciário, que não é quem arrecada, quem não tem a obrigação da conservação, reparação e construção de obras na Rodovia, isentar o apelado do pagamento de tarifa sob o pretexto de que ele reside em Colíder/MT e trabalha em local cujo acesso depende da travessia da Praça de Pedágio implantada nas delimitações do Município, uma vez que não há rota alternativa, e que a isenção não gera grave impacto à apelante
” (sic).

Relata que “
concessão dos 188 Km das Rodovias MT 320/208, dos trechos que interligam as Cidades de Nova Santa Helena, Colíder, Nova Canaã, Carlinda e Alta Floresta, foi precedida de um longo processo, ditado pelo interesse público
” (sic), cuja concessão “
se estende por 30 (trinta) anos, contados da assinatura do Termo de Transferência do Sistema Rodoviário, firmado em 27/05/2019
” (sic), sendo que a concessionária já passou a realizar pesados investimentos.

Anuncia que as isenções estão contempladas no Anexo V do contrato de concessão, onde está incluso somente veículo oficial, de corpo diplomático, atendimento de emergência, transporte escolar e viatura policial.

Argumenta que
“o Programa de Exploração Rodoviário (PER), Anexo II ao Contrato de Concessão (ID 58127452), e a Estrutura Tarifária (ID75510645), possuem as seguintes previsões, sucessivamente
” (sic); e que há vedação da AGER estabelecer privilégios específicos de usuários ou que o poder concedente estabeleça privilégios tarifários a determinado seguimento, ambos com exceção no cumprimento de lei.

Explana que a sentença recorrida
“criou isenção tarifária sem a contraprestação adequada, afronta a segurança jurídica e o equilíbrio contratual, e rende homenagens à arbitrariedade, pois quando o Poder Público outorga a exploração de um serviço público à iniciativa privada
” (sic).

Reforça que “
como não há previsão no Contrato de Concessão, tampouco na legislação federal e estadual acerca da isenção no pagamento de pedágio a pessoas que tenham que passar pela Praça todos os dias para irem da casa para o trabalho, ou em decorrência da falta de via alternativa, a sentença proferida se mostra completamente desacertada
” (sic).

Sustenta que “
posicionamento do STF fixado no julgamento da ADI n. 800, que deve ser observado por força do que dispõe o artigo 927, I, do CPC, assim como observou o STJ ao decidir que somente é possível a cobrança de pedágio mediante a exigência de via alternativa se, e somente se, previsto em lei (REsp 617002)
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial (id. 223175204).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que na decisão proferida pelo STF
“a matéria discutida se tratava da possibilidade de instituição de pedágio por meio de decreto, de forma que, diante da natureza jurídica de “preço público”, não estava sujeito ao princípio da legalidade estrita
” (sic)

Anuncia que “
anteriormente a este julgado, em sede de medida cautelar, o Ministro Ilmar Galvão, brilhantemente (ADI 800 MC/RS), reconheceu que a natureza é sim de “preço público” e, por tal fato, não pode ser cobrado compulsoriamente
” (sic).

Argumenta que “
o fundamento principal da ação é a violação constitucional do direito de ir e vir, que fica condicionado a existência do pagamento de tarifa. Estranheza causa quando julgadores alegam que “é irrelevante também, para a definição da natureza jurídica do pedágio, a existência ou não de via alternativa gratuita para o usuário trafegar. Essa condição não está estabelecida na Constituição””
(sic).

Esclarece que “
o fato de a parte ter alegado em seu recurso a desnecessidade de rota alternativa, a qual suscintamente estaria lastreada em um julgado do Supremo Tribunal Federal que discute a legalidade ou não da instituição de pedágio via decreto e, por acidente, supostamente interpreta a Constituição Federal, não retira do texto Constitucional o mandamento expresso de que É LIVRE A LOCOMOÇÃO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
” (sic).

Explana que “
Independentemente do que dispõe a Lei 8.987/1995, esta deve ser interpretada sob a luz da Pirâmide de Kelsen, pois ou é um direito individual e coletivo se locomover livremente ou não é
” (sic), razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 223175209).

O preparo foi recolhido (Id. 223175206).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
GABRIEL BEDIN PIRAJA
ajuizou a
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais em desfavor de
VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
, aduzindo que é gerente de uma Fazenda, localizada no Km 12 da Rodovia MT 320, e que precisa passar pela Praça de Pedágio, pagando tarifa, todas as vezes que precisa se deslocar na zuna rural do Município de Colíder-MT.

Afirma que não existe caminho alternativo em sua rota diária, o que caracteriza violação ao princípio da isonomia perante os demais munícipes de Colíder que trabalham na zona urbana, e violação ao seu direito de ir e vir, além de enriquecimento ilícito da requerida.

Em decorrência do exposto, postula em tutela de urgência a isenção de pedágio e sua confirmação no mérito, sob pena de multa diária, além do reembolso de R$2.876,71 (dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e os centavos), referente as tarifas liquidadas durantes os últimos cinco meses.

Após regular processamento do feito, a d. Magistrada singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para conceder isenção tarifária na praça de pedágio localizada na MT-320, no Km 14,7, localizada no município de Colíder/MT, em relação ao autor da ação, mediante comprovação documental de identidade e domicílio deste Município, até que haja disponibilização de via alternativa transitável, com utilização gratuita, sob pena de multa cominatória; além de condenar a requerida a devolução do montante de R$2.876,71 (dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e os centavos), cobrados a título de pedágio, com juros de 1% ao mês, devidos a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, bem como o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A concessionária apelante argumenta que a Constituição Federal prevê, no art. 150, V, que a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público é exceção à proibição de limitação ao tráfego de pessoas, e considerando que não há previsão no Contrato de Concessão, tampouco na legislação Federal e Estadual acerca da isenção no pagamento de pedágio a pessoas que tenham que passar pela Praça todos os dias para irem da casa para o trabalho, de rigor a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

Pois bem. Conquanto a Lei no. 8.987/95 não condicione a cobrança de tarifa à existência de rota alternativa e gratuita, é certo que a ausência desta torna compulsória a cobrança do pedágio, afrontando o direito de locomoção das pessoas.

Verifica-se, no caso, que não houve extrapolação da competência do Poder Judiciário, como afirmou a recorrente, pois, embora o Judiciário não possa interferir no mérito da decisão administrativa, pode apreciar se há ilegalidade ou abuso de poder, no caso concreto.

É justamente o caso dos autos, em que a concessionária prejudicou o direito de ir e vir e a liberdade do autor que mora no município de Colíder e trabalha como gerente da Fazenda Vale Formoso no KM 12 da MT 320, sendo obrigado a gastar a taxa do pedágio toda vez que necessita deslocar para o trabalho e retornar para casa, bem como quando necessita sair para realizar compra de insumos, ir a mercados ou hospital, dentre outros.

Nem se diga que a decisão judicial leva à ofensa ao princípio da isonomia. Ao contrário. Referido princípio exige que se trate os iguais, de forma idêntica, mas que se trate os desiguais, de forma diferenciada, na medida de sua desigualdade.

No caso, note-se que o caso do autor é excepcional. Afinal, diferentemente daqueles que utilizam a rodovia voluntariamente e viajam vários quilômetros, o apelado anda apenas poucos quilômetros e é obrigado a pagar pedágio a toda a hora, na ida e vinda.

Não se discute, no caso, a natureza jurídica do pedágio, a qual é indiscutível, mas sim a prevalência do direito constitucional de livre trânsito, de ir e vir de moradores da localidade que restariam impedidos de transitar até mesmo para satisfação de suas necessidades diárias de trabalho, alimentação, lazer, dentre outros.

Nesse sentido, cito o precedente deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ISENÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DIUTURNO DA TARIFA DE PEDÁGIO E DA PROPRIEDADE DE VEÍCULOS – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DA RESIDÊNCIA NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO E DA INEXISTÊNCIA DE VIA ALTERNATIVA PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 150, INCISO V, CF E O ARTIGO 9o, § 1o, DA LEI No 8.987/95 – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PREVILÉGIOS TAFIFÁRIOS – DESACOLHIMENTO – INDEVIDA LIMITAÇÃO AO TRÁFEGO DE MÚNICIPES – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE E DO DIREITO DE IR E VIR – NECESSIDADE DE CADASTRAMENTO DOS VEÍCULOS DOS AUTORES PARA GARANTIA DA ISENÇÃO DO PEDÁGIO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS TARIFAS PAGAS PELOS DEMANDANTES – DESCABIMENTO – PROVA DO DESEMBOLSO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ASTREINTE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA SUA IMPOSIÇÃO – MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado que os autores residem na circunscrição do Município de Sorriso/MT em uma propriedade rural, necessitando passar pela praça de pedágio para se deslocarem à cidade, em razão da inexistência de via alternativa, resta demonstrada a necessidade de pagamento de pedágio, não havendo falar-se em obrigação de comprovar a propriedade de veículo.

Conquanto não exista imposição legal à concessionária para o oferecimento de alternativa gratuita para a cobrança da tarifa de pedágio, a sua incidência, no caso, implica em indevida limitação ao tráfego de munícipes.

Isto porque, há uma verdadeira obrigatoriedade de pagamento de tarifa, com restrição concreta do direito constitucional de ir e vir e da garantia de exercício de seus direitos constitucionais (livre acesso ao trabalho, a serviços públicos, hospitais, comércio, etc.), tendo em vista a limitação de tráfego entre o local de residência dos demandantes e a região central, com travessia obrigatória pela praça de pedágio, caracterizando tratamento anti-isonômico de moradores do Município, em ofensa ao artigo 150, inciso V, da CF.

Portanto, à vista dos princípios constitucionais de igualdade e direito de ir e vir, escorreita a sentença quanto à concessão da isenção de pedágio aos apelados
.

Apesar de a propriedade de veículos não constituir condição para concessão da isenção da tarifa de pedágio, por certo que deve haver o cadastramento daqueles utilizados pelos autores para travessia, cuja medida se faz necessária por ser a tarifa cobrada de acordo com o veículo que trafega pelo local, havendo diferença entre os valores cobrados pela sua categoria (automóvel, motocicleta, caminhonete, caminhão, etc), evitando-se assim o transporte dos moradores em questão por terceiros para evitar o pagamento da tarifa.

Não há falar-se em impossibilidade de restituição da tarifa de pedágio paga pelos demandantes, em razão da ausência de identificação dos autores nos bilhetes acostados aos autos se, além de comprovado que estes transitam pela praça de pedágio, os tickets relativos ao recolhimento da tarifa acostados foram emitidos pela concessionária, a qual opta por não identifica o contribuinte, não podendo, assim, exigir tal prova do usuário.

A astreinte constitui o meio de coerção ao cumprimento de decisão judicial. Assim, não se mostra abusiva a imposição de multa cominatória como forma de garantir aos demandantes a isenção da tarifa de pedágio a eles concedida, a qual somente será executada diante do descumprimento da obrigação.

Deve ser mantida a multa cominatória se o valor arbitrado não mostra exorbitante, tampouco em dissonância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 1003436-17.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - PAGAMENTO DE PEDÁGIO -
ISENÇÃO CONCEDIDA AOS MORADORES DA CIDADE - EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À SERVIDORA PÚBLICA QUE EXERCE SUA FUNÇÃO NA MESMA CIDADE - POSSIBILIDADE - DOMICÍLIO NECESSÁRIO DO SERVIDOR PÚBLICO
- ARTIGO 76, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA. Restando demonstrado que foi concedido o benefício de isenção de pagamento de pedágio aos moradores da cidade na qual a autora exerce suas funções de servidora pública, deve tal benefício ser a ela estendido, mesmo sendo residente em outra cidade, já que, nos termos do parágrafo único do artigo 76 do Código Civil, o servidor público tem domicílio necessário no "lugar em que exercer permanentemente suas funções".”
(TJ-MG - AC: 10408180007242001 Matias Barbosa, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022)

“APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA c.c. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – Pretensão à conceção de isenção da cobrança da tarifa do pedágio localizado no Km 426 da SP 294, no distrito de Jafa/SP, nos dois sentidos, até que seja disponibilizada via alternativa de tráfego gratuito – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Cabimento em parte – JUSTIÇA GRATUITA – Apelante que pode ser enquadrada na condição de necessitada a que alude o art. 98 do CPC – Declaração de pobreza e documentos juntados aos autos suficientes para demonstrar a hipossuficiência – Justiça gratuita concedida – MÉRITO
– A limitação do tráfego de pessoas e bens mediante a cobrança de pedágio está autorizada pelo art. 150, V, da CF
– Política tarifária definida pela Lei Fed. no 8.987, de 13/02/1.995, que no seu art. 9o, § 1o, estabelece que o condicionamento da cobrança à existência de via pública alternativa e gratuita, somente pode existir nos casos em que há previsão expressa da lei – Hipótese nos autos em que não restou comprovada a existência de lei que condiciona a cobrança de tarifa à existência de rota alternativa e gratuita –
Situação, contudo, que não impede a concessão da isenção à apelante que precisa realizar o tratamento de saúde em outra cidade de maneira gratuita e não pode ser onerada com o pagamento do pedágio, comprometendo o seu próprio sustento, diante da inexistência de rota alternativa
– Situação que é suficiente para autorizar a concessão da isenção, desde que verificada a presença da apelante no seu veículo, comprovado o agendamento da sessão de fisioterapia e por período suficiente para sua ida e volta – Eventual necessidade de reequilíbrio econômico do contrato que deve ser buscada pela apelada em ação própria – Sentença reformada – Inversão da sucumbência – APELAÇÃO provida em parte, para conceder à apelante a isenção de tarifa de pedágio localizado no Km 426 da SP 294, desde que constatada a sua presença no veículo VW/GOL, placa CWJ-9666, comprovado o agendamento da sessão de fisioterapia e por período suficiente para ir e vir.”
(TJ-SP - AC: 10026911720218260201 SP 1002691-17.2021.8.26.0201, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 22/03/2022, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/03/2022)

“Apelação –
Cobrança de pedágio – Pedido de isenção pelos autores diante de seus imóveis estarem encravados em razão da construção de praça de pedágio
– Alternativa apontada pelo recorrente que não se mostra viável, pois aumenta em 50 kms o trecho a ser percorrido, em estrada de terra – Valor absurdo que gastariam com tempo e combustível –
Direito de ir e vir, isonomia e razoabilidade ofendidos –
Isenção deferida aos autores que não afeta o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão da prestação de serviço

– Risco previsível e inerente à exploração do serviço que deve ser internalizado pela concessionária e não repassado aos munícipes – Recurso improvido.”
(TJ-SP - AC: 10013682620218260411 SP 1001368-26.2021.8.26.0411, Relator: José Luiz Gavião de Almeida, Data de Julgamento: 18/03/2022, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/03/2022)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER.
COBRANÇA DE PEDÁGIO. PRAÇA LOCALIZADA DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO
. Autor que reside nas proximidades da praça de pedágio dentro do Município de Marília (BR 153 - SP 333 + 130m), e que se utiliza de apenas poucos quilômetros da Rodovia do Contorno, sem via alternativa.
Pretensão de isenção tarifária. Possibilidade
. Exegese do artigo 150, V, da Constituição Federal de 1988. Possibilidade de revisão dos atos administrativos concernentes às políticas públicas, quando ofendem a razoabilidade, a isonomia e o direito de ir e vir, como no caso presente. Isenção deferida aos autores que, frente à arrecadação decorrente da exploração da concessão, evidentemente, não afeta o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão ou a regular prestação do serviço. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-SP - AC: 10040771220198260344 SP 1004077-12.2019.8.26.0344, Relator: Vera Angrisani, Data de Julgamento: 23/06/2020, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/06/2020)

Por consequência, de rigor a manutenção do desembolso de R$2.876,71 (dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e os centavos), cobrados a título de pedágio, porque devidamente comprovados nos Ids. 223175156 e seguintes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024